Tribunal: TJSP
Processo: 1032493-41.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Declaração de inexigibilidade de débitos prescritos. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. A prescrição não tem efeito liberatório da dívida, o que impede o reconhecimento da inexistência da dívida,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Declaração de inexigibilidade de débitos prescritos. Prescrição dos débitos da Autora em relação à Ré, que impede a cobrança judicial ou extrajudicial dos valores. A prescrição não tem efeito liberatório da dívida, o que impede o reconhecimento da inexistência da dívida, mas quanto ao tempo da anotação, servindo como referência o enunciado da Súmula 385 do STJ, não pode ser superior a cinco anos, autorizando o cancelamento do arquivo do "Serasa Limpa Nome". DANOS MORAIS. Danos morais indenizáveis. Inocorrência. Meros dissabores inerentes ao mercado contemporâneo. Honorários advocatícios de sucumbência fixados em montante razoável e em conformidade com a concretude dos serviços demandados nos autos. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.